Tribunal: TJDFT
Processo: 0751537-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751537-22.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JARDEL PIRES DA SILVA AGRAVADO: JOSE DE ANCHIETA FLORENTINO QUINTO, MARIA GICELIA DE SOUSA DECISÃO JARDEL PIRES DA SILVA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 177331441, autos originários) proferida na ação de rescisão contratual, restituição de valores e indenização por dano moral movida contra JOSÉ DE ANCHIETA FLORENTINO QUINTO e MARIA GICÉLIA DE SOUZA, que lhe indeferiu a gratuidade de justiça, in verbis: “O art. 98 do CPC assegura àquele que não dispõe de recursos suficientes os benefícios da gratuidade de justiça. A mera declaração da parte interessada não induz necessariamente à concessão do benefício, dado que as circunstâncias do caso podem sinalizar no sentido da possibilidade de suporte das despesas processuais. No caso em exame, a parte requerente aufere rendimentos líquidos em valor superior a cinco salários mínimos (equivalente a R$ 6.600,00 em 2023). Assim, não faz jus ao benefício requerido. INDEFIRO a concessão do benefício. As custas processuais devem ser recolhidas sob pena de extinção. Emende-se, ainda, a petição inicial para adequar os seguintes aspectos: 1) Retifique o pedido no 2, tendo em vista que existe contrato escrito entre as partes, devendo o documento ser juntado aos autos. 2) Retifique o pedido no 3 para diferenciar o valor pretendido a título de danos morais e danos materiais, devendo adequar o valor da causa. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Conforme documento em anexo, verifico que houve alteração no nome da parte autora junto à Receita Federal. Comunique-se o setor responsável pela base de dados do PJe para adequação do cadastro da parte autora.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. No processo em exame, necessário sobrestar a eficácia da r. decisão agravada quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça, a fim de evitar a extinção prematura da ação sem reexame pelo Tribunal se o agravante-autor tem direito ou não ao referido benefício, objeto da controvérsia recursal. Isso posto, defiro efeito suspensivo. Aos agravados-réus para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 5 de dezembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora